Tribunal: TJSP
Processo: 2022155-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Flora
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMENENTE POR CERCA OU OUTRO MECANISMO IDÔNEO NO PRAZO DE 60 DIAS E LIMITES PARA PULVERIZAÇÃO AÉREA – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E IMEDIATO INÍCIO – IMPERTINÊNCIA NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL –

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA EM PARTE – ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMENENTE POR CERCA OU OUTRO MECANISMO IDÔNEO NO PRAZO DE 60 DIAS E LIMITES PARA PULVERIZAÇÃO AÉREA – PROCEDÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL - APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO ECOLÓGICA E IMEDIATO INÍCIO – IMPERTINÊNCIA NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando a comprovação de que existe degradação ambiental na propriedade dos réus, agravantes, não se encontrando preservadas áreas de preservação permanente e reserva legal, de rigor a manutenção de parte da decisão agravada que deferiu a liminar pleiteada, com o fim de determinar a paralisação da pulverização aérea das áreas de APP, bem como para que procedam o isolamento da área por cerca ou outro mecanismo idôneo, de modo a impedir a entrada de gado e de outros animais no prazo de 60 dias. De outra parte, quanto ao item relacionado à apresentação de projeto de restauração ecológica junto ao órgão ambiental competente, de rigor o afastamento de tal medida, por ora, diante da necessidade de dilação probatória e obediência às normas da legislação ambiental, em especial o art. 61-A, da Lei no 12.651/2012. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Registro: 2020.0000640875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2022155-65.2020.8.26.0000, da Comarca de Registro, em que são agravantes KURAO SHIMODA,
SHIGUERU SHIMODA e MILTON MIKIO SHIMODA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U. sustentou
oralmente o Doutor Sileno Fogaça", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2022155-65.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.342
2
Agravo de Instrumento No 2022155-65.2020.8.26.0000
Agravantes : KURAO SHIMODA e outros
Agravados : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca
: Registro 1a Vara
Juiz (a)
: Raphael Ernane Neves
V O T O No 42.342
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA AMBIENTAL
LIMINAR DEFERIDA EM
PARTE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMENENTE POR CERCA OU OUTRO MECANISMO
IDÔNEO NO PRAZO DE 60 DIAS E LIMITES PARA
PULVERIZAÇÃO
AÉREA

PROCEDÊNCIA

COMPROVAÇÃO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL -
APRESENTAÇÃO DE PROJETO DE RESTAURAÇÃO
ECOLÓGICA
E
IMEDIATO
INÍCIO

IMPERTINÊNCIA
NO
ATUAL
MOMENTO
PROCESSUAL

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO PARA TAL FIM. Considerando a comprovação
de que existe degradação ambiental na propriedade dos
réus, agravantes, não se encontrando preservadas áreas de
preservação permanente e reserva legal, de rigor a
manutenção de parte da decisão agravada que deferiu a
liminar pleiteada, com o fim de determinar a paralisação
da pulverização aérea das áreas de APP, bem como para
que procedam o isolamento da área por cerca ou outro
mecanismo idôneo, de modo a impedir a entrada de gado e
de outros animais no prazo de 60 dias. De outra parte,
quanto ao item relacionado à apresentação de projeto de
restauração
ecológica
junto
ao
órgão
ambiental
competente, de rigor o afastamento de tal medida, por ora,
diante da necessidade de dilação probatória e obediência às
normas da legislação ambiental, em especial o art. 61-A, da
Lei no 12.651/2012. Recurso parcialmente provido.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ajuizou ação civil pública ambiental frente a KURAO SHIMODA,
MILTON MIKIO SHIMODA e SHIGUERU SHIMODA.
O MM. juiz a quo deferiu parcialmente a liminar pleiteada para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2022155-65.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.342
3
fim de determinar que os réus: "a) apresentem, no prazo de 180 dias,
projeto de restauração ecológica ao órgão ambiental competente, sob
pena de multa diária que fixo, por ora, em R$ 1.000,00, limitada ao total
de R$ 60.000,00; b) isolem, por meio de cerca ou outro mecanismo idôneo
a impedir a entrada de gado e outros animais, caso existentes, nas áreas
de preservação permanente, em até 60 dias contados da intimação; e c)
abstenham-se de realizar pulverização aérea de defensivos agrícolas em
áreas do interior do imóvel situadas a uma distância mínima de 500
metros do manancial (Rio Ribeira de Iguape) de captação de água para
consumo humano; de 250 metros dos mananciais de águas presentes no
interior do imóvel; e de 250 metros de moradias isoladas e agrupamentos
de animais, sob pena de multa de R$ 500,00 reais para cada pulverização
indevida.
Inconformados, interpõem os réus o presente recurso, almejando
a reforma da decisão. Alegam, em resumo, que: é impossível cumprir o
que determinado na alínea 'a' da decisão liminar, pois nem o CAR e o
SARE, foram devidamente analisados conferidos pela CDRS, sendo de
rigor o afastamento de tal medida diante da necessidade de dilação
probatória e obediência às normas da legislação ambiental, em especial o
art. 61-A, da Lei no 12.651/2012; desnecessário o isolamento da área, eis
que no local há apenas o cultivo agrícola de subsistência (bananicultura); a
pulverização aérea é permitida pela legislação competente e não causa
danos ao meio ambiente; a área está consolidada e antropizada desde a
década de 60; tudo a ensejar, pois, o provimento recursal.
O efeito suspensivo requerido foi parcialmente concedido
(fls.262/263), com informações prestadas pelo magistrado “a quo” à fl.270.
O autor ofereceu contraminuta às fls.273/279 e a douta Procuradoria de
Justiça juntou seu parecer às fls. 283/290.

É O RELATÓRIO.
Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2022155-65.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.342
4
abaixo.
Conforme se depreende dos autos, ajuizou o Ministério Público
do Estado de São Paulo ação civil pública em face dos réus com o fim de
condená-los às obrigações de fazer e não fazer descritas na inicial.
A tutela antecipada requerida foi deferida em parte para
determinar que os réus apresentem, no prazo de 180 dias, projeto de
restauração ecológica ao órgão ambiental competente, sob pena de multa
diária, fixada em R$ 1.000,00, limitada ao total de R$ 60.000,00; isolem,
por meio de cerca ou outro mecanismo idôneo a impedir a entrada de gado
e outros animais, caso existentes, nas áreas de preservação permanente, em
até 60 dias contados da intimação; e se abstenham de realizar pulverização
aérea de defensivos agrícolas em áreas do interior do imóvel situadas a
uma distância mínima de 500 metros do manancial (Rio Ribeira de Iguape)
de captação de água para consumo humano; de 250 metros dos mananciais
de águas presentes no interior do imóvel; e de 250 metros de moradias
isoladas e agrupamentos de animais, sob pena de multa de R$ 500,00 reais
para cada pulverização indevida.
Pois bem, é sabido que a obrigação para o atendimento da
determinação constitucional de preservação do meio ambiente tem
natureza propter rem e corresponde à responsabilidade objetiva e à função
social da propriedade, de acordo com o princípio da reparação integral.
Com efeito, para a concessão da tutela antecipada, estabelecem
os arts. 300 e 311, ambos do Código de Processo Civil:
“Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
(...)
Art.
311.
A
tutela
da
evidência
será
concedida,
independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2022155-65.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.342
5
resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o
manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova
documental adequada do contrato de depósito, caso em que será
decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de
multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental
suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não
oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz
poderá decidir liminarmente.”.
Como visto, a antecipação de tutela requer a verossimilhança das
alegações, pois se trata de verdadeiro adiantamento do que a sentença
possa futuramente conceder.
No caso, restou bem comprovado o fato de que na propriedade
pertencente aos réus/agravantes, localizada no Município de Sete
Barras/SP, às margens do Rio Ribeira de Iguape, inscrita no CAR n.
35518010284992, há degradação ambiental, consubstanciada em supressão
de vegetação nativa em área de preservação permanente, fato que é
incontroverso, bem como a inscrição do imóvel no CAR.
Tem-se, pois, constatado o risco de dano irreparável ou de difícil
reparação, diante das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual a
liminar deve ser concedida em parte, sobretudo no ponto que obriga os
requeridos à procederem ao isolamento da área por cerca ou outro
mecanismo idôneo, de modo a impedir a entrada de gado e de outros
animais no prazo de 60 dias, tudo de acordo com o princípio da precaução
(art. 225, § 1o, IV, da CF).
No mais, também deve ser mantida a ordem de não pulverização
aérea de defensivos agrícolas como forma de afastar cautelarmente a
continuidade das degradações ambientais narradas pelo autor, máxime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Público
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
Agravo de Instrumento no 2022155-65.2020.8.26.0000
4-Voto no 42.342
6
considerando que, à fl. 235, dos autos principais, em oficio da Secretaria
da Agricultura e Abastecimento, os réus afirmaram que desde novembro de
2018 não realizam pulverização aérea.
De outra parte, quanto ao item relacionado à apresentação de
projeto de restauração ecológica junto ao órgão ambiental competente, de
rigor o afastamento de tal medida diante da necessidade de dilação
probatória e obediência às normas da legislação ambiental, em especial a
possibilidade de aplicação à espécie do art. 61-A, da Lei no 12.651/2012,
matérias estas que deverão ser apuradas por laudos técnicos e eventual
perícia judicial, se necessária.
Ademais, mostra-se plenamente justificada a aplicação de multa
diária ante o descumprimento da obrigação, cujo objetivo é assegurar “a
efetivação da medida ou o resultado prático equivalente”, nos termos do
art. 536 do Novo CPC (artigo 461, do antigo Código de Processo Civil).
É perfeitamente possível a imposição de multa quando se
determina que uma parte seja obrigada a fazer ou não fazer algo,
justamente para reforçar a necessidade de cumprimento da determinação
judicial, estando prevista no art. 536 do CPC. O objetivo da multa diária
fixada é o de compelir a parte a cumprir a obrigação contida na decisão
judicial. E para que não haja incidência da multa, basta que a decisão seja
cumprida.
Posto isto, dou parcial provimento ao recurso, nos termos acima
explicitados.
PAULO CELSO AYROSA M. DE ANDRADE
Relator